Tribunal: TJES
Processo: 5001585-19.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-19.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO NASCIMENTO SANTOS ARISTIDES
RECORRIDO: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001585-19.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
TIAGO NASCIMENTO SANTOS ARISTIDES

RECORRIDO: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TIAGO NASCIMENTO SANTOS ARISTIDES em face da sentença constante no id. 4772572, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...]

Conforme comprova o requerente por meio de dois orçamentos anexados aos autos, o valor de conserto da parte da lanternagem atingida no acidente ficaria entre R$ 2.050,00 a R$ 2.330,00. Desta feita, tenho como prudente que seja considerado como dano material comprovado a média aritmética entre os dois valores, qual seja R$ 2.190,00, valor que será o objeto da condenação.

[...]

No caso sob análise, inexiste prova da ocorrência de violação dos direitos da personalidade autoral capaz de justificar a indenização pretendida, sobretudo porque conforme indicado em contestação, parcela da culpa pela impossibilidade do conserto foi do próprio autor, que deixava de atender as ligações e responder as mensagens, conforme comprovado pela requerida por meio de print do aplicativo de conversas WhatsApp, de ID 15503296.

Ademais, conforme o próprio autor assume, o veículo já estava parado, sem funcionar há algum tempo, de modo que se presume não existir danos morais indenizáveis pelo fato de ter ficado mais algum tempo sem o veículo ante a pendência do conserto dos arranhões e do retrovisor.

Dessa forma, não restando comprovado que a situação narrada em exordial teve o condão de lesar os atributos da personalidade autoral, não há que se falar em indenização por danos morais, merecendo o pleito em comento o caminho da improcedência.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 2.190,00, a título de indenização por danos materiais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar do evento danoso, 06/01/2022, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.”

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma parcial da sentença com a consequente procedência do pedido de indenização a título de danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso (art. 99,
caput
, CPC), requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Declaração de hipossuficiência no id. 4772545, pág. 4.

Não vieram aos autos
provas em sentido contrário
.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso), no entanto, entendo oportuno tecer algumas considerações.

Não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação por dano moral
, mas
somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese".
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. DEFEITO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. -
Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana - Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral.
(TJ-MG - AC: 50341621720218130145, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023).

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSUMIDOR INSATISFEITO COM O PRODUTO ADQUIRIDO DANO MATERIAL REPARADO DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO DESPROVIDO.
1. O inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
(AgInt no REsp 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019) 2. Caso concreto em que a situação experimentada pelo requerente não ultrapassa um mero aborrecimento decorrente de sua insatisfação com o produto adquirido, não se caracterizando, deste modo, uma ofensa a quaisquer direitos da personalidade. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00131042320178080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020).

Extrai-se dos autos, especialmente das conversas de WhatsApp acostadas nos ids. 4772551 e 4772550, que houve uma demora na resolução administrativa, em parte, por uma dificuldade do recorrente em deixar o carro na oficina para vistoria da seguradora, inclusive pelo fato do
veículo apresentar problemas mecânicos que impediam este de trafegar
(id. 4772551, pág. 2).

Nesse cenário, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante no sentido de que
[...] o veículo já estava parado, sem funcionar há algum tempo, de modo que se presume não existir danos morais indenizáveis pelo fato de ter ficado mais algum tempo sem o veículo ante a pendência do conserto dos arranhões e do retrovisor.

Dessa forma, não restando comprovado que a situação narrada em exordial teve o condão de lesar os atributos da personalidade autoral, não há que se falar em indenização por danos morais, merecendo o pleito em comento o caminho da improcedência.”

Decerto, não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial capaz de ensejar a reparação a título de danos morais.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)